Tribunal: TJES
Processo: 5003040-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003040-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
AGRAVADO: VALDAC LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003040-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADA: VALDAC LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA. contra a decisão constante do id 806488, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n.º 0010272-12.2020.8.08.0048, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Pelas razões recursais constantes do id 806487, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que o inadimplemento contratual da Agravada está consolidado, sendo remota a possibilidade de recebimento dos valores que já lhe são devidos, razão pela qual a reintegração da posse do imóvel a única medida capaz de minimizar o prejuízo já suportado pelo Agravante.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (id 1028527).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações no id 854910.

Sobreveio manifestação conjunta das partes, pugnando pela suspensão do processo em vista da realização de tratativas para realização de transação, consoante id 1065361.

Instados a se manifestarem sobre a realização de transação, consoante despacho constante do id. n.º 1287137, noticiou a Agravante que a negociação não logrou êxito, postulando o deferimento da tutela de urgência recursal, consoante id. n.º 1796329.

Deferi, na sequência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal pela decisão id 1884279.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003040-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADA: VALDAC LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA. contra a decisão constante do id 806488, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n.º 0010272-12.2020.8.08.0048, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Pelas razões recursais constantes do id 806487, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que o inadimplemento contratual da Agravada está consolidado, sendo remota a possibilidade de recebimento dos valores que já lhe são devidos, razão pela qual a reintegração da posse do imóvel a única medida capaz de minimizar o prejuízo já suportado pela Agravante.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (id 1028527).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações no id 854910.

Sobreveio manifestação conjunta das partes, pugnando pela suspensão do processo em vista da realização de tratativas para realização de transação, consoante id 1065361.

Instados a se manifestarem sobre a realização de transação, consoante despacho constante do id. n.º 1287137, noticiou a Agravante que a negociação não logrou êxito, postulando o deferimento da tutela de urgência recursal, consoante id. n.º 1796329.

Deferi, na sequência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal pela decisão id 1884279.

Pois bem.

Consigne-se, de plano, que, após a intimação da Agravada para contrarrazoar o presente recurso (tendo esta quedado-se inerte), ao examinar o pedido de tutela de urgência recursal, deferi o pleito de suspensão dos efeitos da decisão recorrida com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito da existência de vultoso inadimplemento contratual pela Agravada e de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado entre as partes, que ensejou envio de notificação extrajudicial para resilição unilateral da avença em 11.06.2020, constante do id. n.° 806493 (fls. 55/60), o Juízo a quo indeferiu medida liminar de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio ao fundamento de que “é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão da cessão temporária para que seja consumada a resolução do contrato”.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alterando o entendimento então prevalecente, vem recentemente decidindo pela validade da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, autorizando o ajuizamento de ação possessória, independentemente da propositura de outra ação judicial, prévia ou concomitante, para rescindir o negócio jurídico, prestigiando, assim os princípios da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações negociais.

Confira-se o acórdão proferido no recurso especial n.° 1789863, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, verbis:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

(...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

(...)”

(REsp 1789863/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 04/10/2021)”

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que, consoante afirma a Agravante, foi remetida à Agravada “notificação extrajudicial” em 11.06.2020 (id. n.° 806493 (fls. 55/60)), objetivando, diante de seu recorrente inadimplemento contratual (da Agravada), a resilição unilateral da avença.

Destaque-se, ainda, que, em que pese a regular intimação da Agravada para contrarrazoar o presente agravo de instrumento, esta quedou-se inerte, consoante certidão constante do id. n.º 1028527, de modo que não há, ao menos nesse momento processual, oposição de dúvida razoável acerca da existência do débito noticiado pela Agravante.

Ademais, não se pode deixar de destacar, ainda, que o termo do contrato já se avizinha, findando em 30.11.2021, havendo expressa manifestação da Agravante quanto ao desinteresse em sua renovação, conforme nova notificação enviada à Agravada em 06.07.2021, consoante id. n.º 1796324.

Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris da pretensão recursal, bem como o periculum in mora, assentado na total inércia da Agravada em adimplir com as parcelas já vencidas (segundo a Agravante, desde dezembro de 2019) e que – em tese – já ultrapassariam R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), consoante manifestação constante do id. n.º 821091.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida a fim determinar ao Juízo
a quo
que proceda a expedição de mandado de reintegração de posse, autorizando a Agravante a promover, a partir de 30.11.2021, desmobilização, demolição e/ou dispor das construções e benfeitorias existentes no imóvel, com posterior reembolso pela Agravada, em caso de inércia desta (da Agravada).

(...)”

Portanto, diante do vultoso inadimplemento da Agravada e da presença de cláusula resolutiva expressa entre as partes pactuada, com substrato no entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve por bem deferir o pedido de tutela de urgência recursal a seu tempo formulado.

Não é outra a conclusão que alcanço por ocasião do julgamento do recurso, por entender que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em relação à pretensão recursal da Agravante, merecendo reparo a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
visto que impunha ao Agravante suportar o ônus do tempo do processo.

Ante o exposto, e confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar ao Juízo
a quo
que proceda à expedição de mandado de reintegração de posse da Agravante, autorizando-a a promover desmobilização, demolição e/ou dispor das construções e benfeitorias existentes no imóvel, com posterior reembolso pela Agravada, em caso de inércia desta (da Agravada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003040-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADA: VALDAC LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA e Agravada VALDAC LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.